Tribunal: STF
Processo: HC 217041
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 730.947/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei 12.850/13). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro relator não conheceu, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABITUALIDDE NA PRÁTICA CRIMINOSA. NECESSIDADE DE SE FAZER CESSAR ATUAÇÃO DE GRUPO CRIMINOSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELAVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. 



    AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...] 



    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de inexistência dos pressupostos para a decretação da custódia cautelar e a carência de fundamentação do decreto prisional. Enfatiza que: inexiste, até o presente momento, qualquer fato concreto que leve a ilação de que em liberdade o Paciente poderá atentar contra a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou burlar a aplicação da lei penal. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 



    Na hipótese, a r. decisão impugnada está fundamentada nos seguintes termos, in verbis: 



    "Consta que policiais civis, em diligências investigativas tencionadas a coibir o tráfico de drogas e a apreender eventuais valores recebidos com a venda dos entorpecentes, identificaram a motocicleta Honda, cor vermelha, placas GCK-8F89, supostamente conduzida pela pessoa responsável por recolher valores oriundos da venda de drogas. A motocicleta foi visualizada, com frequência, próxima a pontos de venda, ao que foi seguida pelos agentes policiais até o centro do Município de Cotia/SP. Ali, o motoqueiro entregou um envelope a um segundo motoqueiro, o qual pilotava uma moto vermelha, de placas GIW-0I07, e, após apanhar o envelope, dirigiu-se a um condomínio situado na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 391, também em Cotia. Nesta localidade, os policiais mantiveram campana e observaram que o indivíduo a bordo da motocicleta de placas GIW-0I07 conversou com o imputado Felipe, e este entrou no condomínio, levando algo em suas mãos. Após se identificarem como policiais, foi-lhes franqueada a entrada na portaria do condomínio, e se dirigiram ao imóvel pretensamente utilizado pelos imputados. Bateram na porta, e Felipe os atendeu. Cientificado do motivo da diligência, o conduzido autorizou o ingresso no imóvel. No interior do domicílio, os policiais avistaram duas moças dormindo em um cômodo, e, em um outro cômodo, o investigado Lucas efetuando a contabilidade dos valores arrecadados com a suposta venda de drogas, estando o malote com o dinheiro lacrado. Próximo de onde Lucas estava, encontraram um caderno com a contabilidade e as anotações, além de outros malotes vazios. Indagado, Lucas disse que era o responsável por receber os valores provenientes dos pontos de venda de entorpecentes e por efetuar a contabilidade, lacrando e entregando os importes para Felipe na sequência; este se encarregava de levar o malote para outra pessoa, a qual, por sua vez, levava o montante para outro endereço (termos de depoimentos de fls. 4/5 e 6/7). Interrogado, Lucas declarou à Autoridade Policial que: alugou o imóvel no dia 15.11.2021, por intermédio de um corretor, para efetuar a contabilidade do tráfico de drogas; desde então, recebe os valores transportados por motoboys, conta e confere, coloca em um malote, lacra e entrega para Felipe, que leva para um terceiro; o dinheiro é do PCC; recebe R$ 1.000,00 por semana para realizar a tarefa (termo de fl. 10). 



    Felipe confirmou estar a cargo do transporte do valor arrecadado com a mercancia, pegando o malote com Lucas e levando-a a outra pessoa, percebendo para tanto R$ 1.000,00 por semana (termo de interrogatório de fl. 15). 



    As condutas assim descritas são típicas, antijurídicas e se amoldam, em linha de princípio, à capitulação provisoriamente atribuída pela Autoridade Policial, sem embargo de melhor exame, oportunamente, pelo titular da ação penal. 



    3) Das medidas cautelares



    [...]



    Na espécie, há prova da materialidade dos delitos do art. 35, caput, da Lei n.º 11.343/2006, e do art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no auto de prisão em flagrante (fls. 1/3), no boletim de ocorrência (fls. 20/25), nos autos de exibição/apreensão (fls. 26/30 e 31/33), nas anotações de contabilidade (fls. 34/36), nos depoimentos dos agentes públicos que procederam à diligência que resultou na prisão em flagrante dos conduzidos (fls. 4/5 e 6/7, acima minudenciados) e nas confissões extrajudiciais destes (fls. 10 e 15), de modo que está configurado o fumus commissi delicti. 



    O periculum libertatis, de seu turno, assenta-se na necessidade de garantia da ordem pública. Apesar da primariedade dos agentes, os crimes imputados se revestem de gravidade concreta, patenteada pela apreensão de expressiva quantidade de numerário em dinheiro (R$ 11.224,00: fl. 32) e de diversos objetos relacionados, em princípio, à venda de drogas, elementos que, aliados às circunstâncias das prisões em flagrante, em diligências investigatórias da equipe policial, evidenciam a associação dos flagranciados para viabilizar a prática, financiamento e/ou custeio do narcotráfico, com aparente estruturação ordenada e caraterizada pela divisão de tarefas, à feição de organização criminosa (art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013). Trata-se de elementos sinalizadores da periculosidade social dos imputados. 



    [...] 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 310, II, e 311 a 313, todos do CPP, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante dos conduzidos LUCAS COSTA SILVA e FELIPE LIRO VIEIRA e CONVERTO as custódias precautelares em PREVENTIVAS " (fls. 32-39, grifei). 



    [...] 



    Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso. 



    […]



    Deve-se ressaltar, ainda, que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. 



    Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no particular, a necessidade da medida para resguardar a ordem pública, “notadamente em razão de o paciente ter sido apontado como integrante de associação criminosa com estruturação ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas para viabilizar a prática, financiamento e custeio do narcotráfico”. 



    Sob tal prisma, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE possui entendimento no sentido de que “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; RHC 122.094, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2011.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente